Tribunal: STF
Processo: ARE 1406852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO DEVIDAMENTE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, EMPREGADO QUE ADERIU AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO - PDIN. AUSENCIA DE PREVISÃO EM NORMA LEGAL OU NO EDITAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EX-EMPREGADO DEVIDAMENTE APROVADA EM CONCURSO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o ajuizamento da ação após o término do prazo de validade do concurso não caracteriza caducidade, decadência ou falta de interesse processual nos casos em que se pretende demonstrar ilegalidade ocorrida na sua vigência (ausência de nomeação de candidato aprovado)."



    2. Não se insurgindo a autora contra o processo seletivo em si, mas sim contra o ato que não promoveu sua investidura no cargo de "Administrador II, há de se aplicar a regra da prescrição qüinqüenal, prevista no art. 1° do Decreto n°20.910/32. Precedentes



    3. No caso dos autos a posse da Autora foi indeferida sob o fundamento de ser ex-funcionária, del ocupante do cargo de "Administrador I", que havia aderido a Programa de Desligamento Incentivado - PDIN, cujas normas reguladoras previa o indeferimento de adesão àquele programa para empregado aprovado em concurso público da INFRAERO e que encontrava-se aguardando convocação, independente do cargo e da classificação , a menos que renunciasse a esse direito.



    4. Inexiste norma legal ou previsão no Edital do concurso em discussão a prever a impossibilidade de nomeação de posse para o cargo de "Administrador II" de ex-funcionário que tenha aderido ao citado programa de desligamento, razão pela qual a Autora tem direito à nomeação e posse se preenchidos os demais requisitos legais.



     5. Conforme entendimento jurisprudencial do STF e do STJ, em regra, a nomeação tardia de candidato em concurso público, em razão de ato considerado ilegal, não enseja indenização por danos materiais e morais e tampouco a eventual progressão ou vantagens, antes da nomeação e posse, sem a correspondente contraprestação de serviço.



    6. Apelação a que se dá parcial provimento para reformar a sentença na parte em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização equivalente aos vencimentos e demais vantagens inerentes ao cargo, bem assim à determinação do cômputo do tempo de serviço respectivo, julgando improcedente o pedido neste particular, mantendo a sentença quanto ao mais.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e §6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente